Tribunal: STF
Processo: ARE 1515171
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer – Demanda que busca compelir o Estado de São Paulo a instalar e manter, de forma permanente, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), com a finalidade de garantir plena acessibilidade de pessoas vítimas de violência doméstica – Não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, ingressar no mérito dos atos administrativos para aplicação de políticas públicas, exceção feita aos casos em que a Constituição, de maneira específica, e a lei vinculem a atuação do administrador, o que não é o caso – De mais a mais, há municípios vizinhos à cidade de Paulínia nos quais estão instaladas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher – Não bastasse, a Fazenda do Estado argumenta com levantamento segundo o qual apenas 5% das ocorrências policiais do Município envolvem violência contra a mulher, o que reforça a legitimidade do exame de conveniência e oportunidade na instalação das delegacias especializadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.” (eDOC 20 – ID: d07bdc68)  



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida com o objetivo de compelir o Estado de São Paulo a instalar e manter, de forma permanente, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau (eDOC 12 – ID: c8f144cf) e a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça (eDOC 20 – ID: d07bdc68). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, caput; e 144, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “não obstante o Poder Judiciário não tenha a missão precípua de elaborar políticas públicas, ele assume o poder-dever de assegurar que as escolhas públicas previstas na Constituição da República sejam cumpridas”. (eDOC 22 – ID: f89d705f, p. 18).



    Sustenta-se que, “[n]o caso em discussão, a segurança, direito fundamental que é (artigo 5º, caput), deve ser garantida à luz da efetiva dignidade, não se aceitando violações sob justificativas ou argumentos de aparência ou de ordem formal, como as dificuldades orçamentárias ou administrativas”. (eDOC 22 – ID: f89d705f, p. 23)



    Requer-se, assim, que o recurso extraordinário seja provido, para que o acórdão recorrido seja integralmente reformado, a fim de condenar a Fazenda Pública à correção da omissão apontada.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não está configurada situação de excepcional e grave violação a direitos fundamentais apta a motivar a intervenção do Poder Judiciário na implantação das políticas públicas pleiteadas na ação civil pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De proêmio, diga-se que não há qualquer óbice ao controle de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais por parte do Poder Judiciário, em caso de omissão ou deficiência grave na atuação governamental, configuradoras de desrespeito a comando constitucional ou legal. 



    Ocorre que o controle judicial de atos discricionários, vale dizer, não vinculados no concernente à oportunidade e conveniência, não se admite, por mais sutis que se mostrem os subterfúgios para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.



    (...)



    O parquet formulou pedido de obrigação de fazer sob o fundamento da necessidade urgente de atendimento especializado da mulher vítima de violência doméstica no Município de Paulínia. Entretanto, embora relevantes os pontos suscitados pelo Ministério Público Estadual, é bem de ver que a atuação se coloca no campo da política administrativa, em que é vedado ao Poder Judiciário ingressar, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. 



    (...)



    Observe-se que a própria lei de regência contempla a hipótese de atendimento da mulher em situação vulnerável nas delegacias não especializadas, onde DEAM não houver, revelando-se ausente qualquer disposição que obrigue o poder público à instalação de unidades especializadas. 



    Nessa ordem de ideias, é bem de considerar que deve o Poder Público estabelecer políticas públicas na área de assistência e de segurança, a teor do disposto no artigo 6º, caput, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas reparar ilegalidades, à vista da regra do artigo 5º, XXXV, da Carta Magna, caso se verifique omissão administrativa no cumprimento deste mister constitucional.



      No caso dos autos, não se entrevê a prática de omissão do ente público estadual na questão relativa à segurança pública, ou da proteção da mulher em situação vulnerável, pois, apesar de o Município de Paulínia não dispor de delegacia especializada, tem suporte estrutural e profissional para o atendimento das vítimas de violência doméstica na unidade de policia local, não sendo despiciendo acrescentar a existência de DEAMs nas cidades vizinhas, quais sejam, Sumaré, Americana e Campinas, situadas, respectivamente, a 23,3 km, a 25 km e a 26,5km de Paulínia.” (eDOC 20 – ID: d07bdc68; grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a improcedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a não comprovação da omissão do ente público indicado na inicial na implantação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres vítimas de violência.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente